Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-68.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – Contratação direta de empresas ligadas aos familiares do Vice-Prefeito – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus, pelas práticas do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil e proibição de contratar

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – Contratação direta de empresas ligadas aos familiares do Vice-Prefeito – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus, pelas práticas do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público – Descabimento – Desobediência aos princípios da Administração Pública não verificada – Ausência de demonstração do elemento subjetivo na conduta dos agentes – Empresas que já eram fornecedoras de bens e produtos ao Município antes mesmo do mandato eletivo do Vice-Prefeito – Dispensa de licitação para atender a demandas imprevisíveis e com caráter urgente – Procedimento de contratação direta que já era amplamente utilizado antes do mandato eletivo – Poder de influência na condução das aquisições pelo Vice-Prefeito não comprovado – Prova documental e testemunhal nesse sentido – Ato de improbidade administrativa não configurado – Sentença de parcial procedência reformada.
APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA.